Tribunal: TJSP
Processo: 2296091-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora parcialmente acolhida - Questões pertinentes à ausência de trânsito em julgado do reconhecimento da fraude e à possibilidade de penhora de ativos anteriormente conhecidas nesta C. Corte – Impossibilidade de reanálise, ainda que se invoque matéria de ordem pública - Instauração de procedimento para cumprimento de sentença desnecessária na tramitação de

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora parcialmente acolhida - Questões pertinentes à ausência de trânsito em julgado do reconhecimento da fraude e à possibilidade de penhora de ativos anteriormente conhecidas nesta C. Corte – Impossibilidade de reanálise, ainda que se invoque matéria de ordem pública - Instauração de procedimento para cumprimento de sentença desnecessária na tramitação de penhora com reflexos na esfera de terceiro interessado, para o qual já franqueada a apresentação dos embargos de terceiro - Possível perda financeira na liquidação antecipada da quota penhorada - Risco assumido quando da negociação, que não pode ser invocado frente ao credor, diante da fraude reconhecida nos autos - Deduzida litigância de má-fé, oriunda de excesso de execução, não reconhecida - Não se mostra possível extrair elementos que induzam, de forma inconteste, ao dolo processual nas argumentações trazidas pelos recorridos - Decisão mantida – Recurso desprovido.